Tribunal: TJES
Processo: 0005214-71.2010.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005214-71.2010.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: PONTO FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005214-71.2010.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: PONTO FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Viana em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal registrada sob o nº 0005214-71.2010.8.08.0050 por ele ajuizada em face de
PONTO FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
que declarou a prescrição do crédito cobrado na ação.

Em suas razões, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) quando solicitou o redirecionamento da execução aos sócios em 29/05/2018 a empresa executada ainda não havia sido formalmente citada; ii) que em 16/11/2016 requereu a citação por edital nos termos da Súmula 414 do STJ, em razão da tentativa frustrada de citação por oficial de justiça; iv) que apenas em 29/05/2018 foi indeferido o pedido de redirecionamento, em razão de não ter ocorrido a citação efetiva; vi) assim, conclui que a tese vinculante do REsp nº 1.201.993/ SP não se aplica à presente hipótese.; vi) registra que a citação foi efetivada apenas em 2020.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à Execução Fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Verifico que o cadastro do apelo encontra-se equivocado junto ao PJE em relação ao nome da empresa executada. Assim, determino a retificação do polo passivo, fazendo dele constar PONTO FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Vitória, 09 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Viana
em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal registrada sob o nº 0005214-71.2010.8.08.0050 por ele ajuizada em face de
PONTO FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
que declarou a prescrição do crédito cobrado na ação.

Em suas razões, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) quando solicitou o redirecionamento da execução aos sócios em 29/05/2018 a empresa executada ainda não havia sido formalmente citada; ii) que em 16/11/2016 requereu a citação por edital nos termos da Súmula 414 do STJ, em razão da tentativa frustrada de citação por oficial de justiça; iv) que apenas em 29/05/2018 foi indeferido o pedido de redirecionamento, em razão de não ter ocorrido a citação efetiva; vi) assim, conclui que a tese vinculante do REsp nº 1.201.993/ SP não se aplica à presente hipótese.; vi) registra que a citação foi efetivada apenas em 2020.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à Execução Fiscal.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando o pagamento do crédito tributário no valor de R$28.783,95 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) consubstanciada nas diversas Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos, relativa a débito de IPTU.

O i. Magistrado sentenciante proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição. Na ocasião, assim consignou: “
(...) Após compulsar detidamente o caderno processual, constatei que o caso vertente reclama a declaração da prescrição, nos moldes do art. 174 do Código Tributário Nacional, senão vejamos. A presente ação foi proposta no dia 17/12/2010, decerto que, em 23/02/2011 foi proferido o despacho citatório, circunstância que, nos termos do art. 174, § único, do CTN enseja a interrupção do prazo prescricional, retroagindo desde a data do ajuizamento da demanda (art. 240, § 1°, CPC). Com efeito, tentada a citação por oficial de justiça, em 07/06/2011, verifica-se que essa não foi possível, tendo sido consignado na certidão de fl. 170-v que a empresa era desconhecida no local, embora o endereço em que a diligência foi realizada seja aquele constante nos cadastros da municipalidade, ou seja, seu domicílio fiscal. Ademais, tem-se que o Exequente tomou ciência quanto à não realização do ato citatório em 13/03/2013.Diante de tal situação, conclui-se que, à luz do verbete sumular n° 435 do STJ, a empresa fora dissolvida irregularmente, na medida em que deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. Via de consequência, como dispõe o supracitado precedente, dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Ainda sobre a temática, rememoro que o c. STJ, ao julgar REsp n 1 201 993/SP sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou que, a despeito de o CTN não prever prazo prescricional específico para o pedido de redirecionamento fiscal, este será de 05 (cinco) anos, contado a partir da data da citação da empresa. Na mesma ocasião, o Tribunal da Cidadania editou norma precedente, a ser aplicada nas hipóteses em que a dissolução irregular ocorrer antes do ato citatório da pessoa jurídica, no sentido de que "no que se refere ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art, 174, parágrafo único, 1, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/ 2005", exatamente como é o caso em voga. Dessarte, nota-se que, quando requerido o redirecionamento aos sócios com fundamento na dissolução irregular da empresa executada, por intermédio da petição protocolada em 29/05/20I8, já havia sido consumada o lustro prescricional in casu, com base na tese adotada no precedente normativo vinculante alhures, cuja reprodução é obrigatória por força do art. 927, III, do CPC. Pelas razões acima apontadas, reconheço a prescrição do crédito cobrado nesta ação e, em consequência, EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes do art. 156, V do CTN.(...)
”.

Destaco desde logo que não é caso de provimento do recurso.

Em relação a prescrição, é cediço que o artigo 174 do Código Tributário Nacional, estabelece que o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, prazo este que se aperfeiçoa após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado.

No caso dos autos, verifica-se que de fato, após tentativa frustrada de citação por oficial de justiça do executado por oficial, este exarou certidão (fl.170-v) no sentido de que a empresa não foi localizada no endereço, que constava de seus cadastros, sendo desconhecida naquele local, sendo certo que acerca de tal certidão o Exequente foi cientificado em 13/03/2013.

Nesse contexto, vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece:
“Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Estabelecida tal premissa, sabe-se que o C. STJ, diante da lacuna legislativa atinente à prescrição nas execuções fiscais, haja vista que o artigo 174 do CTN apenas discorre de modo genérico acerca da prescrição, firmou tese acerca da prescrição nos casos em que ocorre o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa (Tema 444), sendo uma delas perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, senão vejamos:
“1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato processual;”
, exatamente conforme consignado pelo i. Magistrado quando considera iniciado o prazo da data em que o Exequente tomou ciência acerca da dissolução irregular da empresa executada, eis que não localizada no endereço registrado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Nesse contexto, muito embora o Apelante afirme que solicitou em 2016 a citação editalícia da empresa, o fato é que desde aquela data em que tomou ciência acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça poderia ter requerido o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, todavia apenas o fez em 29/05/2018, quando, nos termos do precedente acima transcrito, já havia transcorrido o prazo prescricional.

Acerca do tema, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido para responsabilizar os sócios administradores da empresa executada. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao pedido. II - A prescrição, referente ao redirecionamento em relação aos corresponsáveis, não tem como termo inicial a citação da pessoa jurídica, mas o momento em que ficou configurada a possibilidade de redirecionamento. III - Conforme o julgamento proferido no RESP 1.201.993/SP e RESP 1.145.563/PR, Tema repetitivo n. 444, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores é a data "da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública. "IV - Na hipótese dos autos o Tribunal a quo explicitou que: "Com efeito, verifica-se nos autos que, diante da necessidade de proceder à avaliação dos bens penhorados, em 01.02.2005, o leiloeiro Paulo Pizzolatti Neto juntou petição aduzindo que: "no local informado nos autos onde a empresa executada deveria estar exercendo suas atividades, encontra-se um prédio totalmente depredado, sendo que os extremantes do mesmo não sabem informar o paradeiro da referida empresa" (fl. 135). Após tal constatação, disse o agravante, na data de 01.03.2006, em petição inserida nos autos:"vem respeitosamente, perante Vossa Excelência manifestar acerca dos autos de fl. 92 do Sr. Leiloeiro, que apontou a impossibilidade de se verificar o estado dos bens penhorados devido ao fechamento da empresa/executada. Em que pese a informação, cabe ao depositário fiel guardar adequadamente o bem dado em garantia sob pena de que seja decretada prisão civil" (fl. 136/137). (grifei) Assim, ao buscar a prisão do depositário, não se preocupou o agravante em requerer ao juízo de primeiro grau a desconstituição da personalidade jurídica da sociedade para o posterior redirecionamento aos sócios. "V - Apontou o Tribunal a data de 1º.2.2005, como a do início do prazo prescricional, enquanto o pedido de redirecionamento foi realizado em 7.5.2013, muito depois de fruído o prazo prescricional. VI - Conforme a tese firmada na referida tese repetitiva, o prazo de redirecionamento da execução fiscal, quando o ato ilícito for precedente à citação da pessoa jurídica, conta a partir desse ato processual, exatamente a hipótese dos autos, uma vez que, na data da citação, já havia dissolução irregular da empresa. VII - Sobre a inércia da Fazenda Pública, a tese da recorrente, no sentido de que se manteve ativo e que a demora se deu por causa do executado e do aparelho judiciário, vai de encontro com o entendimento posto no julgado, segundo o qual houve desídia da própria Fazenda Pública, que deixou de determinar o redirecionamento quando surgiu o conhecimento do ilícito. Para afastar tal entendimento e analisar a tese da recorrente, seria impositivo reexaminar o conjunto probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. VIII - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.005.138; Proc. 2022/0158130-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 19/12/2022)

E também a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 444 DO COL. STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Averiguada a dissolução irregular da sociedade empresarial após ter sido concretizada a citação, reconhece-se que o encerramento das atividades se deu no curso da execução fiscal, razão pela qual o prazo prescricional para redirecionamento em desfavor dos sócios coobrigados possui termo inicial com a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da dissolução irregular. (TJMG; AI 1056643-07.2012.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Belizário de Lacerda; Julg. 25/01/2023; DJEMG 03/02/2023)

Nesses termos, deve ser improvido o recurso interposto pelo Município de Viana.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005214-71.2010.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: PONTO FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR ANTERIOR A CITAÇÃO DA EMPRESA. PRESUNÇÃO. SÚMULA 435 STJ. EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR NO ENDEREÇO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 444 STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA ACERCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO POSTERIOR A 05 ANOS ACERCA DA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em relação a prescrição, é cediço que o artigo 174 do Código Tributário Nacional, estabelece que o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, prazo este que se aperfeiçoa após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado.

2. No caso dos autos, verifica-se que de fato, após tentativa frustrada de citação por oficial de justiça do executado por oficial, este exarou certidão no sentido de que a empresa não foi localizada no endereço, que constava de seus cadastros, sendo desconhecida naquele local, sendo certo que acerca de tal certidão o Exequente foi cientificado em 13/03/2013.

3. Nesse contexto, vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece: “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

4. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o C. STJ, diante da lacuna legislativa atinente à prescrição nas execuções fiscais, haja vista que o artigo 174 do CTN apenas discorre de modo genérico acerca da prescrição, firmou tese acerca da prescrição nos casos em que ocorre o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa (Tema 444), sendo uma delas perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, senão vejamos: “1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato processual;”, exatamente conforme consignado pelo i. Magistrado quando considera iniciado o prazo da data em que o Exequente tomou ciência acerca da dissolução irregular da empresa executada, eis que não localizada no endereço registrado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça.

5. Muito embora o Apelante afirme que solicitou em 2016 a citação editalícia da empresa, o fato é que desde aquela data em que tomou ciência acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça poderia ter requerido o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, todavia apenas o fez em 29/05/2018, quando, nos termos do precedente acima transcrito, já havia transcorrido o prazo prescricional.

6. Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.